Tribunal: TJSP
Processo: 1002753-51.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – APÓLICE INDIVIDUAL – AÇÃO DE COBRANÇA. Gratuidade processual pleiteada pelos requerentes sucessores de falecido segurador. Possibilidade. Documentos colacionados que indicam má condição financeira ( hipossuficiência financeira ), além de risco à subsistência pela exigência de recolhimento das custas processuais. Requerentes que

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – APÓLICE INDIVIDUAL – AÇÃO DE COBRANÇA. Gratuidade processual pleiteada pelos requerentes sucessores de falecido segurador. Possibilidade. Documentos colacionados que indicam má condição financeira ( hipossuficiência financeira ), além de risco à subsistência pela exigência de recolhimento das custas processuais. Requerentes que alegam recusa indevida da seguradora requerida em indenizar pelo óbito de seu genitor. Sentença de improcedência da ação ao fundamento de omissão do segurado acerca da doença preexistente no momento da contratação. Irresignação recursal por parte dos requerentes. Legalidade da recusa. Segurado que, ao preencher questionário sobre o estado de saúde, omitiu informação sobre doença preexistente da qual tinha plena ciência. Circunstância que implica no não pagamento do capital segurado. Manutenção do ônus sucumbencial. Majoração da honorária advocatícia com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em favor dos procuradores da seguradora requerida. Improcedência. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação dos requerentes em parte provido para concessão da gratuidade judiciária, mantida a distribuição do ônus sucumbencial e majorada a verba honorária advocatícia da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000590309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002753-51.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes LURIMAR
MARTINS RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), ANDREZA MARTINS RIBEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA), ANGELA MARTINS RIBEIRO, FABIANO MARTINS
RIBEIRO e ANDREA MARTINS RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, nos termos
que constarão no acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 30 de julho de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002753-51.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 2/7
Recurso de Apelação no 1002753-51.2015.8.26.0562.
Comarca: Santos.
02a Vara Cível.
Processo: 1002753-51.2015.8.26.0562.
Prolator ( a ): Juiz Rafael da Cruz Gouveia Linardi.
Apelante ( s ): Lurimar Martins Ribeiro e outros.
Apelado ( s ): Bradesco Vida e Previdência Sociedade Anônima.
VOTO No 47.581/2019.-
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA E
ACIDENTES PESSOAIS – APÓLICE INDIVIDUAL – AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Gratuidade
processual
pleiteada
pelos
requerentes sucessores de falecido segurador. Possibilidade.
Documentos colacionados que indicam má condição financeira (
hipossuficiência financeira ), além de risco à subsistência pela
exigência de recolhimento das custas processuais. Requerentes
que alegam recusa indevida da seguradora requerida em indenizar
pelo óbito de seu genitor. Sentença de improcedência da ação ao
fundamento de omissão do segurado acerca da doença preexistente
no momento da contratação. Irresignação recursal por parte dos
requerentes. Legalidade da recusa. Segurado que, ao preencher
questionário sobre o estado de saúde, omitiu informação sobre
doença preexistente da qual tinha plena ciência. Circunstância que
implica no não pagamento do capital segurado. Manutenção do
ônus sucumbencial. Majoração da honorária advocatícia com base
no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em favor
dos procuradores da seguradora requerida. Improcedência.
Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação dos
requerentes em parte provido para concessão da gratuidade
judiciária, mantida a distribuição do ônus sucumbencial e
majorada a verba honorária advocatícia da parte adversa, atento ao
conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de
Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança
fundada em apólice de seguro de vida facultativo julgada improcedente
pela respeitável sentença de folhas 439/443, ao fundamento de ciência,
pelo falecido segurado de doença preexistente com omissão no momento
de preenchimento de ficha cadastral de anamnese prévia à contratação.
Sucumbentes, os requerentes arcarão com pagamento das custas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002753-51.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 3/7
despesas processuais e honorários advocatícios, estes de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais ).
Inconformados,
recorrem
os
requerentes pleiteando a reforma do julgado ( folhas 445/478 ).
Pleiteiam, de início, a concessão da gratuidade processual. No mérito,
alegam que o documento que serve de fundamento da sentença é
apócrifo, ausente prova de omissão do segurado sobre possuir doença
preexistente, sendo que jamais foi submetido a preenchimento do
questionário. Entendem que inexiste prova categórica de doença
preexistente a implicar em agravamento do risco. Anotam que a morte
por infarto não possui relação com tabagismo e doença pulmonar
preexistente. Almejam seja aplicada presunção teoria de boa-fé
contratual com a consequente condenação da seguradora requerida ao
pagamento do capital segurado.
Recurso tempestivo, não preparado
devido ao pedido de concessão da gratuidade judiciária, bem
processado e respondido ( folhas 481/491 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
De
início,
os
requerentes
perseguem a concessão da gratuidade judiciária
O
indeferimento
desse
pedido
resulta em óbice ao acesso ao Poder Judiciário, visto que o valor da
causa é de R$ 517.028,20 ( quinhentos e dezessete mil, vinte e oito reais
e vinte centavos ), o que importaria em recolhimento do preparo em
montante não condizente com a situação financeira dos requerentes.
Tampouco
em
sede
de
contrarrazões de apelação a seguradora requerida atacam a condição
financeira dos requerentes, a ponto de suportarem com o pagamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002753-51.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 4/7
valor do preparo recursal.
Diante de tal cenário, analisados
os documentos de folhas 16/28, demonstrada a má situação financeira
dos requerentes, é o caso de concessão da gratuidade judiciária.
Quanto ao mais, cuida-se de ação
de cobrança pela qual os requerentes informam recusa da seguradora
ao pagamento de capital segurado referente a óbito de seu genitor.
A respeitável sentença recorrida
julgou improcedente a ação, do que discordam os requerentes.
A seguradora aponta ausência de
cobertura para o evento. Defende, consoante as condições gerais da
apólice, a justificativa da recusa pela presença de doença preexistente,
da qual o segurado possuía ciência, ou então, não foi comunicado
desse fato.
Há prova conclusiva no sentido de
afastar o direito à indenização por parte dos demandantes. No
formulário de anamnese preenchido pelo segurado, previamente à
contratação do seguro, deixou ele de informar ser portador de doença
pulmonar ( documento ( folhas 206/210 ) datado de 20 de setembro de
2012 ).
Além disso, a perícia técnica
realizada, de forma indireta, constatou plena ciência pelo segurado que
possuía conhecimento da doença pulmonar que lhe acometia (
pneumopatia intersticial e fibrose pulmonar associada a presença de
linfonodos mediastinais ), anotado o fato de que o segurado realizava
tratamento médico permanente.
O
“expert”
judicial,
em
seu
trabalho técnico, concluiu ( folha 417, em resposta aos quesitos ), que o
fator preponderante da causa do infarto do miocárdio que levou o
segurado a óbito foi tabagismo, por óbvio, relacionado com a doença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002753-51.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5/7
pulmonar que apresentava pregressa.
Resta claro que os exames que o
segurado vinha realizando não eram aqueles corriqueiros e sim
específicos acerca do mal que o acometia, ou seja, já conhecia a
doença da qual era portador, inclusive realizando tratamento médico
específico ( vide folhas 328/325 e 340 ).
Nesta toada, por exemplo, o laudo
acostado à folha 340, conclui sobre tomografia do tórax:
“Os seguintes aspectos
foram observados:
Opacidades reticulares
irregulares, com distribuição predominante nas regiões
subcorticais do terço médio e inferior, com áreas de
faveolamento associada, com espessamento irregular de
alguns septos interlobulares, condicionando certo grau de
desorganização arquitetural do parênquima. Dentre s
hipóteses
diagnosticadas,
devemos
considerar
a
possibilidade de pneumonia intersticial/FPI.
Linfonodos
mediastinais, o maior em cadeia paratraqueal direita, mede
cerca de 1.2 cm em seu menor diâmetro axial”.
A documentação revela exames
realizados antes da contratação da apólice de seguro, dando ciência
dos problemas pulmonares.
E assim, também não cabe ao
presente caso, qualquer alegação no sentido de que a seguradora
deveria ter submetido o beneficiário do seguro/contratante a exames
médicos. Isto porque, nestas circunstâncias, ressoa evidente, até pela
proximidade das datas dos fatos, que o segurado omitiu
conscientemente informação relevante sobre suas condições de saúde,
deixando de noticiar moléstia que padecia, cujo conhecimento pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002753-51.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6/7
seguradora poderia influir ou definir sua aceitação ou não da proposta,
ou mesmo ensejar contratação em termos diversos.
A jurisprudência é remansosa no
sentido de que, comprovada a má-fé do segurado, através de
demonstração de seu conhecimento da preexistência da moléstia à
contratação do seguro, é perfeitamente legítima a recusa da
seguradora de efetuar o pagamento da indenização estipulada na
apólice.
Os requerentes argumentam que o
documento referente a declaração de saúde é apócrifo, o que não se
coaduna com a prova dos autos.
Vê-se que as declarações estão
assinadas pelo segurado ( folha 210 ), não sendo caso de reconhecer
falsidade neste tocante.
Assim, dada a efetiva comprovação
de que o segurado tinha pleno conhecimento da doença que o acometia,
preexistente à contratação do seguro, fica afastada a possibilidade de
recebimento de indenização dela decorrente.
O certo é que a seguradora logrou
demonstrar, como aliás lhe incumbia, que o segurado à época da
contratação do seguro, já era portador de doença grave.
Em suma: como bem observado em
primeira instância, o conjunto probatório amealhado aos autos (
documentos e perícia técnica ), sob o crivo do contraditório, aflora de
forma convincente o fato de que ao celebrar o seguro de vida, já tinha
conhecimento pleno das moléstias que lhe acometiam, até por conta dos
exames específicos que vinha realizando.
Portanto, havendo doença grave

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002753-51.2015.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7/7
pré-existente não anotada na proposta de seguro, do conhecimento do
segurado, não há que se falar em pagamento do capital segurado.
Então, mesmo que a seguradora
não tenha realizado exames no momento da contratação, não se pode
aqui presumir a boa-fé do segurado, tendo em vista a gravidade dos
males de que padecia, fato esse que não poderia ser desconhecido, eis
que, deixou de informar sobre a realização de exames.
Tal como apontado, a omissão
quanto ao estado de saúde do segurado leva mesmo à aplicação do
artigo 766 do Código Civil, no sentido de que “Se o segurado, por si ou
por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir
circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa
do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao
prêmio vencido”.
Não acolhido o apelo, deve ser
mantida a distribuição do ônus sucumbencial em desfavor dos
requerentes, tal qual lançado na respeitável sentença recorrida.
Devida a majoração da honorária
advocatícia com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, a favor dos causídicos da seguradora, de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais ) para R$ 5.200,00 ( cinco mil e duzentos reais ),
observada a gratuidade judiciária concedida.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso de apelação dos requerentes para concessão da
gratuidade processual, majorada a verba honorária advocatícia
sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR